Tribunal: TJMT
Processo: 1036683-83.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036683-83.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELZI FERREIRA DA SILVA - CPF: 352.787.901-30 (AGRAVADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ PARCIALMENTE RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA E REPETE OS TERMOS APELO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AGRAVO MANIFESTAMENTE INADIMSSÍVEL – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.º, CPC – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da decisão recorrida ofende ao princípio da dialeticidade e não comporta conhecimento. No caso concreto, não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da decisão unipessoal da Relatora, pois a Agravante não se manifestou e nem rebateu, em nenhum momento, os fundamentos que alicerçaram o entendimento, limitou-se em reiterar que demonstrou a legalidade da cobrança decorrente do acúmulo de consumo e que seguiu a Resolução da ANEEL. Todavia, o fundamento nodal para a manutenção da sentença foi a de que não há provas de que a Agravante informou a Recorrida acerca do ocorrido e do procedimento a ser adotado para compensação do faturamento, tal como prevê o artigo 113, da regulamentação vigente.

2-
Consoante o Verbete Sumular 182 do STJ, é manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão confrontada. Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. No caso, ante a manifesta inadmissibilidade do Recurso, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1036683-83.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da decisão em que dei parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, tão somente para fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De acordo com a Agravante, a decisão não deve prevalecer porque demonstrou a legalidade dos débitos discutidos nos autos, em especial que no mês de maio de 2018 houve acúmulo de consumo decorrente da falta de leitura nos meses anteriores (março e abril), os quais foram faturados pela média.

Também alega que comprovou que o débito reflete o efetivo consumo de energia elétrica, o qual pode ter apresentado aumento em virtude da sazonalidade.

Afirma que agiu no exercício regular do seu direito e que o procedimento está amparado na Resolução 414/2010 da ANEEL, em especial nos artigos 87 e 113.

Sustenta que é incontroversa a legalidade da suspensão do fornecimento de energia e a inscrição no nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a consumidora optou por não pagar a dívida comprovadamente legítima.

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões no Id. 79209465, em que a Recorrida requer o desprovimento do Agravo e a aplicação da multa do artigo 1.021, § 4.º, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 22 de março de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021